Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701960-23.2024.8.07.0006 RECORRENTE: ANDREA DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: WELLINGTON MICELI SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Injúria. Tipicidade. Gratuidade de Justiça. Recurso provido em parte. I. caso em exame 1. Apelação de sentença que absolveu o querelado do crime de injúria, por atipicidade da conduta. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se as mensagens ofensivas enviadas pelo querelado ao filho da vítima são suficientes para tipificar o crime de injúria; (ii) gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Se as mensagens ofensivas enviadas ao filho da vítima indicam mera manifestação de descontentamento e desabafo do querelado, em razão da separação do casal, sem elementos que evidenciem sua intenção de que o teor das mensagens chegasse ao conhecimento da vítima e ofendesse, assim, sua honra subjetiva, a conduta não tipifica o crime de injúria. 4. Em se tratando de hipossuficiente, concede-se a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. IV. Dispositivo 6. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: art. 140, caput, do CP; art. 387, IV, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.747.253/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 16.12.2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 140, caput, do Código Penal, sustentando a tipicidade da conduta do recorrido pelo crime de injúria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 140, caput, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Os xingamentos proferidos pelo querelado nas mensagens enviadas ao filho da querelante indicam mera manifestação de descontentamento e desabafo do querelado, sem elementos que evidenciem sua intenção de que o teor das mensagens chegasse ao conhecimento da querelante, ofendendo, assim, sua honra subjetiva (ID 70790834). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016